Tribunal: TJDFT
Processo: 0742070-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742070-82.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: D. F. AGRAVADO: A. G. D. S. M. DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 207099352, autos originários) proferida no cumprimento individual de sentença coletiva (proc. no 0702195-95.2017.8.07.0018 – parcela de reajuste salarial) movido por ANISIA GABRIELA DA SILVA MOTA, in verbis: “Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por ANISIA GABRIELA DA SILVA MOTA em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento total de R$ 1.154,96 (mil cento e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos), relativo à cobrança 3a Parcela do reajuste previsto na Lei n. 5184/2013, oriundo da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal e teve com autor o SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SINDSASC/DF. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento sentença. Na oportunidade, requereu a suspensão do processo alegando prejudicial externa pela pendência de julgamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 com base no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil. Alegou, ainda a incorreção do cálculo da Selic porque estaria sendo aplicada com anatocismo porque baseada na Resolução 303 do CNJ e o excesso de execução em consequência dessa forma errada de aplicação da Selic. Arguiu a inconstitucionalidade do art. 22, §1o da Resolução 303 do CNJ. A exequente manifestou em réplica. É um breve relato. Decido. A sentença julgou procedente em parte os pedidos contidos na inicial para: “... condenar o DISTRITO FEDERAL a: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Os valores definidos no item “b” supra ficarão sujeitos a correção monetária, que incidirá sobre o débito desde a data do vencimento (data em que efetuado o pagamento a menor) pelo índice legal, observada a Lei 9.494/1997 (com as alterações da Lei 11960/2009), aplicados os critérios definidos pelo c. STF no julgamento de Questão de Ordem nas ADI 4357 e 4425, assim resumidos: fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários. Além disso, deverão ser pagos também juros de mora, pelo índice legal, a partir da citação ocorrida neste processo.” Em grau de apelação foi proferido acórdão para conhecer e negar provimento ao recurso do réu e, por sua vez, conhecer e dar provimento ao recurso do autor, para reformara sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. Em sede de embargos de declaração, foi deferido parcial provimento para substituir a palavra os termos “Carreira de Magistério Público do Distrito Federal” e “Lei n.o 5.105/2013” pelos termos “Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal” e “Lei n.o 5.184/2013”, respectivamente na verbetação da ementa e no seguinte trecho do acórdão embargado: No STJ a situação não se alterou, da mesma forma no STF. Foi apresentada ação rescisória pelo Distrito Federal distribuída sob o no 0723087-35.2024.8.07.0000 em que no dia 07/06/2024, a Desembargadora Sandra Reves indeferiu a tutela de urgência, mantendo o processamento de todas as liquidações/execuções. No entanto, não há se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da tramitação da ação que se busca rescindir o julgado porque esse tema já foi apreciado na própria ação rescisória e indeferido, como destacado acima. Portanto, indefiro a suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Tendo em vista que o Distrito Federal não alegou excesso de execução na impugnação apresentada (ID 206158097), ficam homologados os valores descritos na planilha acostada à inicial, conforme decisão de ID 199766296. Prossiga-se o feito, nos ulteriores termos da decisão de ID 199766296. Intimem-se.” O agravante-executado (id. 64701808) sustenta inicialmente a existência de prejudicialidade externa, sob a alegação de que há necessidade de suspensão do processo até o trânsito em julgado da ARC no 0723087-35.2024.8.07.0000, uma vez que a referida ação tem aptidão de influir na exigibilidade do título objeto do cumprimento de sentença. Alega a inexigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial, art. 535, inc. III, e §§ 5o e 7o, do CPC, pois está fundamentado em interpretação do STF como incompatível com a CF/1988, art. 169, § 1o; em desrespeito à tese firmada no Tema 864/STF e com a ratio decidendi do respectivo acórdão, transitado em julgado em 18/2/2020, logo, “em data anterior à prolação do acórdão ora executado (10/02/21) e ao seu trânsito em julgado (11/08/23)” (id. 64701808, pág. 8). Alega, ainda, que ”enquanto o precedente vinculante do eg. STF decidiu pela ausência de direito a reajuste em virtude do ato de concessão do reajuste (lei) não ter cumprido os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal; em sentido contrário, no r. acórdão executado foi decidido que, tendo o reajuste sido concedido por lei, por si só não se poderia falar em ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal. [...] Dessa forma, é evidente a necessidade de preenchimento dos requisitos cumulativos da LRF (dotação na LOA e previsão na LDO), o que foi desrespeitado no acórdão executado, que conferiu interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal” (id. 64701808, pág. 13). Requer a concessão do efeito suspensivo pela prejudicialidade externa referente à ação rescisória e, ao final, postula: “[...] No mérito, requer o reconhecimento da inexigibilidade do título que lastreia a presente execução, considerando a inconstitucionalidade, nos termos da jurisprudência do STF e do art. 535, III, do CPC.” Sem preparo, por isenção legal, at. 1007, § 1o, do CPC. O efeito suspensivo foi indeferido (id. 64765502). Intimada, a agravada-exequente apresentou resposta ao recurso e pugnou pelo seu desprovimento (id. 65227797). É o relatório. Decido. As alegações referentes à inexigibilidade do título não foram aduzidas na impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal (id. 206158097, autos originários), tampouco analisadas pelo MM. Juiz na r. decisão agravada. Logo, vedado ao Tribunal examiná-las, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, observados os estritos limites de cognição do agravo de instrumento. No que se refere ao pedido de suspensão do processo até o julgamento da ARC 0723087-35.2024.8.07.0000, a 1a Câmara Cível deste TJDFT, em 9/12/2024, não conheceu da referida ação, o que torna prejudicado o pedido. Assim, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 4 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora